Tribunal: TJMT
Processo: 1018045-46.2023.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018045-46.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acumulação de Proventos]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VANILSON DOS SANTOS - CPF: 469.181.831-68 (RECORRENTE), MARCOS OLIVEIRA SANTOS - CPF: 536.053.731-00 (ADVOGADO), PREFEITURA DE VÁRZEA GRANDE (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA.
DIREITO ADMINISTRATIVO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE. PROFISSIONAIS DA SAÚDE.
PROGRESSÃO EM CLASSE. CRITÉRIOS CONFORME O NÍVEL DO CARGO (SUPERIOR, MÉDIO OU ELEMENTAR). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O Plano de Cargos e Carreira dos Profissionais da Saúde do Município de Várzea Grande/MT é regulamentado pela Lei Municipal Complementar 3.507/2010.
A progressão horizontal ocorrerá em classes, sendo necessário um interstício de três anos entre elas, materializando-se, no mês subsequente ao término do interstício, salvo se os requisitos forem preenchidos após o interstício necessário (artigos 32 a 34). A progressão dos servidores da Secretária Municipal de Saúde ocorre de forma distinta, conforme a categoria do cargo (nível superior, médio ou elementar). Por ser o cargo Agente de Saúde Municipal - Agente Administrativo de categoria de nível médio, a progressão para a Classe C
está
condicionada a graduação de curso superior e a Classe D a conclusão de uma
pós-graduação
e não três, como necessário aos cargos de nível superior.

2.
Recurso

conhecido
e
provido
.

3.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei
nº
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1018045-46.2023.8.11.0002

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente
:
VANILSON DOS SANTOS

Recorrido
:
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

VANILSON DOS SANTOS
ajuizou reclamação em face do
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
. Noticiou que: a) é servidor público efetivo do requerido no exercício do cargo de Agente Administrativo de 40 horas; e b) tem direito a progressão à Classe D e Nível 4, visto que possui nível superior e
pós-graduação
. Requereu a progressão funcional e o pagamento da diferença salarial.

O juízo singular proferiu
sentença
e concluiu que
a parte reclamante não tem direito a progressão à Classe D, porque não possui três
pós-graduaç
ões;
e b) não merece progressão ao Nível 4, visto que já
está
no nível pretendido. Julgou improcedentes os pleitos formulados na inicial.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante

sustentando
que: a) é
concursado

em
cargo de
nível

médio
; b)
sua

progressão

ao

nível
B
ocorreu
de forma
tardia
e
em

cumprimento
de
ordem
judicial; c)
tem

direito
à Classe C,
porque
é
graduado
e à Classe D
porque

também

tem

pós-gradua
ção
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

procedentes

os

pleitos
da
inicial
.

Contrarrazões

foram

apresentadas
com o
objetivo
de
manter
a
sentença
.

No
Ofício

nº
83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Progressão

funcional
.

O Plano de Cargos e Carreira dos
Profissionais
da
Saúde
do
Município
de Várzea Grande/MT é
regulamentado
pela Lei Municipal
Complementar
3.507/2010.

A
progressão
horizontal
ocorrerá

em
classes,
sendo

necessário
um
interstício
de
três

anos
entre
elas
,
materializando
-se, no
mês

subsequente

ao

término
do
interstício
, salvo se
os

requisitos

forem

preenchidos

após
o
interstício

necessário
.

Nesse
sentido
,
são
as
regras

previstas

nos

artigos
32 a 34, com
redação

parcialmente

retificada
pela Lei
Complementar
4.293/2017.

Transcrevo abaixo os artigos, de
stacando
os
dispositivos aplicáveis

ao caso concreto
em

negrito
:

Art. 32.
Promoção
horizontal é a
passagem
do
servidor
de
uma

classe
para
outra

imediatamente
superior,
dentro
da
mesma

tabela
,
observando
-se:

I - A
promoção
horizontal, Classe,
obedecerá
à
titulação

exigida
, com
interstício
de 03 (
três
)
anos
da Classe A
para B
, 03 (
três
)
anos
da Classe B
para C
e 03 (
três
)
anos
da Classe C
para D.
(
Redação
dada pela Lei
Complementar
nº 4293/2017)

II -
a

participação

em

cursos
de
formação

continuada

afins

ao
cargo que
ocupa
,
atendendo
a
titulação
e
aperfeiçoamento

descrito

na

classe

imediatamente
superior.

§ 1º O
servidor

deverá

encaminhar

durante
o
interstício
a
cópia

autenticada
dos
títulos

imediatamente
à
conclusão
dos
respectivos

cursos
,
juntamente
com
os

originais
, à
Comissão
Permanente de
Avaliação

Funcional para reconhecimento e instrução do processo de promoção
.

§ 2º Do
indeferimento
dos
títulos

caberá

pedido
de
reconsideração
para a
Comissão
Permanente de
Avaliação

Funcional
, no
prazo
de
cinco

dias

úteis
,
contado
da
ciência
do
servidor
.

Art. 33. O
acréscimo

pecuniário

decorrente

dá

promoção
horizontal
será

pago
:

I -
automaticamente
, no
mês

subsequente

ao

término
do
interstício
, se o
servidor

preencher

dentro

deste

os

requisitos

previstos
para
promoção
;
ou
,

II -
a

contar
da data de
protocolização
do
requerimento
, se o
servidor

preencher

os

requisitos

após
o
término
do
interstício
.

Impõe

destacar
que a
progressão
dos
servidores
da
Secretária
Municipal de
Saúde

ocorre
de forma
distinta
, de
acordo
com a
categoria
do cargo,
considerando
-
se
de
nível
superior,
nível

médio

ou

nível

elementar
,
conforme

dispõe
o art. 34:

Art. 34.
São
pré-requisitos
para
elevação
de
classe
,
observado
do
disposto
no
artigo
28 da Lei
Complementar
nº 3507/2.010:

I - cargos de
nível
superior com
enquadramento

inicial

na

classe
A:

Classe A:
Formação

em

ensino
superior
completo

ou

tecnólogo

completo
, com diploma
devidamente

reconhecido

pelo

Ministério
da
Educação
e Cultura - MEC e
respectivo

registro
no
órgão
de
classe

quando

necessário
;

Classe B: Pós-
Graduação
lato senso, com carga
mínima
de 360 (
trezentos
e
sessenta
) horas,
na

área
do cargo/
atuação
do
órgão
com diploma
devidamente

reconhecido

pelo

Ministério
da
Educação
e Cultura - MEC
ou

Curso
de
capacitação
com carga
horária

mínima
de 360 (
trezentos
e
sessenta
) horas,
podendo
ser
fracionada
com carga
horária

mínima
de 20 (
vinte
) horas,
na

área
do cargo/
atuação
do
órgão
;

Ciasse C: Duas Pós-
Graduação
lato senso, com carga
mínima
de 360 (
trezentos
e
sessenta
) horas,
na

área
do cargo/
atuação
do
órgão

ou

Curso
de
capacitação
com carga
horária

mínima
de 720 (
setecentos
e
vinte
) Horas
podendo
ser
fracionada
com carga
horária

mínima
de 20 (
vinte
) horas,
na

área
do cargo/
atuação
do
órgão
;

Classe D:
três
Pós-
Graduação
lato senso, com carga
mínima
de 360 (
trezentos
e
sessenta
) horas,
na

área
do cargo/
atuação
do
órgão

ou

Curso
de
capacitação
com carga
horária

mínima
de 1.000 (mil) horas,
podendo
ser
fracionada
com carga
horária

mínima
de 20 (
vinte
) horas,
na

área
do cargo/
atuação
do
órgão
,
ou

Título
de
Mestrado

ou

Doutorado

ou

outra

Graduação
.

II -
cargos
de
nível

médio

ou

médio

técnico
com
enquadramento

inicial

na

classe
A:

Classe A:
Formação

em

ensino
de
nível

médio

completo

ou

curso
de
educação

profissional
de
nível

médio

técnico

completo
com diploma
devidamente

reconhecido

pelo
MEC.

Classe B:
Curso
de
capacitação
com carga
horária

mínima
de 200 (
duzentas
) horas,
podendo
ser
fracionada
com carga
horária

mínima
de 20 (
vinte
) horas,
na

área
do cargo/
atuação
do
órgão
;

Classe C:
Formação

em

ensino
superior
completo

ou

tecnólogo

completo
, com diploma
devidamente

reconhecido

pelo

Ministério
da
Educação
e Cultura - MEC e
respectivo

registro
no
órgão
de
classe

quando

necessário
;

Classe D: Uma Pós-
Graduação
lato sensu, com carga
mínima
de 360 (
trezentos
e
sessenta
) horas.

III - cargos de
ensino

elementar

em

extinção
, com
enquadramento

inicial

na
Classe A:

Classe A:
Formação

em

nível
de
ensino

elementar

completo
;

Classe B:
Formação

em

ensino
de
nível

médio

completo

ou

curso
de
educação

profissional
de
nível

médio

técnico

completo
com diploma
devidamente

reconhecido

pelo
MEC.

Classe C:
Curso
de
capacitação
com carga
horária

mínima
de 200 (
duzentas
) horas,
podendo
ser
fracionada
com carga
horária

mínima
de 20 (
vinte
) horas,
na

área
do cargo/
atuação
do
órgão
;

Classe D:
Formação

em

ensino
superior
completo

ou

tecnólogo

completo
, com Diploma/
Certificado

devidamente

reconhecido

pelo

Ministério
da
Educação
- MEC. (
Redação
dada pela Lei
Complementar
nº
4293
/2017)

Em
exame
do
caso

concreto
, a
parte

reclamante

ocupa
o cargo de
Agente
de
Saúde
Municipal -
Agente

Administrativo
(ID 251892172/PJe2), de
categoria
de
nível

médio
,
conforme

anexos
IV e VII (
acrescida
pela Lei
Complementar
4.293/2017).

Desta forma, a
progressão
horizontal
deve

considerar

os

critérios
do
inciso
II e
não
do
inciso
I, do
artigo
34.

Portanto
,
conforme
a
s
Classe
s
C e D,
pretendida
s
pela
parte

reclamante
,
pelo

fato
de ser
servidor
de
nível

médio
, a Classe C
e
xige

graduação
e a Classe D
apenas

uma

pós-graduação
.

Nota-se
também
que
o

interstício
de
três

anos

foi

observado
entre a
classe

"B" e "C"
e entre a
"C" e "D"
.

A
progressão
a Classe B
ocorreu

por

força
judicial, com
efeitos

financeiros
e
jurídicos
a
partir
de 05/2015,
conforme

reconhecido

nos
autos 1002671-34.2016.8.11.0002.

Considerando
que a
Graduação

foi

finalizada

em
2014 (ID 251892173/PJe2), com
protocolo

em
05/05/2015 (ID 251892183/PJe2), e com
interstício
de 3
anos
, a
parte

reclamante

tem

direito
a Classe "C" a
partir
de 06/2018.

Quanto à Classe "D", tendo
em
vista que a Pós-
Graduação

foi

finalizada

em
9/2/2022 (ID 251892175/PJe2) e
protocolada

em
25/03/2022 (ID 251892184/PJe2), é
devida
a
progressão
com
efeitos
a
partir
de 04/2022.

Portanto
,
estando

satisfeitos

os

pressupostos
da
progressão

funcional
, é
procedente
a
pretensão

autoral
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento

para
r
eformar
a
sentença

objurgada
e
julgar

procedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
, para
determinar
: a)
a

obrigação
de
fazer
de
efetivar
a
progressão

funcional
da
parte

reclamante

par
a
Classe C
,
a
partir
de 06/2018
,
e
para
Classe D
,
a
partir
de 04/2022; e b) o
pagamento
da
diferença

salarial
respectiva
.
A
condenação
deverá ser
acrescida d
e
:

I -
correção
monetária
pelo IPCA-E,
pro rata
(STF Repercussão Geral. Tema 810. RE 870947 e STJ. Tema 905. Recurso Repetitivo. REsp nº 1.495.146/MG), desde a constituição dos respectivos créditos até
8/12/2021
(art. 3º da EC 113/2021);

II -
juros

de mora correspondentes à remuneração oficial da caderneta de poupança desde
a citação até 8/12/2021
(art. 3º da EC 113/2021), salvo quando a citação tenha ocorrido após a referida data, ocasião em que se aplicará o item seguinte; e

III -
apenas a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia (SELIC), para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora,
incidindo uma única vez, acumulado mensalmente, desde
9/12/2021
(art. 3º da EC 113/2021)
até
o
efetivo

pagamento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025